Tribunal: CARF
Processo: 11707.720850/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO.
Os embargos inominados são cabíveis para sanar inexatidões materiais, lapsos manifestos ou erros de fato verificados na decisão.
Configura erro de fato a adoção, pelo acórdão embargado, de premissa equivocada relativa à suposta concomitância entre multa isolada e multa de ofício, quando o auto de infração exigia exclusivamente multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais da CSLL.
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF no 178.
É legítima a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais mesmo após o encerramento do exercício, independentemente do resultado final apurado (prejuízo fiscal, lucro ou saldo negativo de CSLL).
A obrigação de recolher estimativas subsiste durante todo o ano-calendário para contribuintes optantes pelo lucro real anual, constituindo dever instrumental autônomo cuja infração é punível nos termos do artigo 44, inciso II, alínea b da Lei no 9.430, de 1996. Aplicação da Súmula CARF no 178.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.720850/2017-43
ACÓRDÃO
1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO. PREMISSA
EQUIVOCADA. CABIMENTO.
Os embargos inominados são cabíveis para sanar inexatidões materiais,
lapsos manifestos ou erros de fato verificados na decisão.
Configura erro de fato a adoção, pelo acórdão embargado, de premissa
equivocada relativa à suposta concomitância entre multa isolada e multa
de ofício, quando o auto de infração exigia exclusivamente multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas mensais da CSLL.
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. SÚMULA CARF no 178.
É legítima a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais mesmo após o encerramento do exercício,
independentemente do resultado final apurado (prejuízo fiscal, lucro ou
saldo negativo de CSLL).
A obrigação de recolher estimativas subsiste durante todo o ano-
calendário para contribuintes optantes pelo lucro real anual, constituindo
dever instrumental autônomo cuja infração é punível nos termos do artigo
44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996. Aplicação da Súmula CARF
no 178.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o lapso apontado, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados contra o acórdão n.o 1001-003.917, proferido
pela 1a Seção/ 1a Turma Extraordinária, em 4 de junho de 2025, de relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, assim emendado:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. LANÇAMENTO
POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de
forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados
no final do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência
da multa de ofício. Aplicação da jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.

A embargante sustenta a existência de erro de fato inequívoco, pois:
a) o auto de infração lavrado exige exclusivamente multa isolada, prevista
no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, incidente sobre valores de CSLL
determinados por estimativa, declarados e não recolhidos;
b) não houve, no presente processo, qualquer exigência de multa de
ofício, ao contrário do que pressupôs o acórdão embargado;
c) a decisão embargada analisou o caso sob a ótica da concomitância de
multas, aplicando entendimento jurisprudencial relacionado à vedação
de cobrança simultânea de multa isolada e multa de ofício.
Aduz que tal premissa equivocada compromete a fundamentação do julgado,
configurando lapso manifesto sanável por meio de embargos, conforme previsão do art. 32 do
Decreto no 70.235/1972 e art. 117 do Anexo do RICARF.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
3
Submetidos a juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos, como se lê
no Despacho de Admissibilidade:
[...] Foi identificado lapso manifesto decorrente de equívoco relativo à premissa
fática dos autos.
É evidente, pelo que se extrai da descrição dos fatos constante do autos de
infração, que houve aplicação exclusiva da multa isolada. Contudo, pelo que se
extrai do acórdão recorrido, a premissa adotada foi a de que houve aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
Assim, é notório o lapso manifesto, que não decorre de equívoco interpretativo
ou jurídico, mas sim fático.
Portanto, faz-se relevante o acolhimento dos presentes embargos para que seja
sanado o lapso apontado.
Admitidos os embargos de declaração, o processo foi distribuído a este relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz

1. Da Admissibilidade
Os presentes embargos foram opostos em consonância com as normas legais e
infralegais regentes do tema, razão pela qual merece ser conhecido.
Os embargos têm como fundamento o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que prevê que “as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo”.
Além disso, acerca dos embargos inominados, há previsão no Anexo do Regimento
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que assim determina:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos,
deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Assim, com base nos dispositivos expostos, os embargos inominados são
plenamente cabíveis na hipótese de lapso manifesto, com o intuito de ver sanado erro de fato
constatado na premissa equivocada da existência de aplicação concomitante de multas, quando,
na verdade, se tratava da aplicação apenas da multa isolada, consoante consta do despacho de
admissibilidade.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
4

2. Do lapso apontado e da sua retificação
Trata-se de embargos inominados contra o acórdão n.o 1001-003.917, proferido
pela 1a Seção/ 1a Turma Extraordinária, em 4 de junho de 2025, de relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, no qual consta a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. LANÇAMENTO
POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A
multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de
forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no
final do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da
multa de ofício. Aplicação da jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Pela simples leitura da ementa, resta evidente que a situação fática considerada
para a aplicação do entendimento exarado no voto é a de que houve concomitância na aplicação
da multa isolada e da multa de ofício.
Desse modo, tomando como premissa tal fato, por decorrência lógica, foi aplicado o
entendimento da relatora, posteriormente seguido por parte do colegiado, acerca da
concomitância das multas.
Contudo, houve lapso manifesto em se considerar a aplicação concomitante de
multas, pois, pelo que se observa dos autos, houve apenas a aplicação da multa isolada, consoante
se extrai do auto de infração, fl. 71, nos termos transcritos abaixo:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Descrição dos Fatos: A pessoa
jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela apuração
anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao pagamento
mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva apuração, conforme
disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A falta
de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal enseja
a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano calendário
correspondente. Enquadramento Legal: Art. 2o, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea
"b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Desse modo, o entendimento adotado no acórdão embargado partiu de premissa
equivocada e está dissonante da adequada posição a ser aplicada a esse tipo de situação fática e,
por essa razão, estão sendo opostos os presentes embargos, a fim de sanar o lapso apontado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
5
Conforme narrado anteriormente, após a formalização do acórdão embargado, foi
identificado lapso manifesto decorrente de equívoco relativo à premissa fática dos autos.
É evidente, pelo que se extrai da descrição dos fatos constante do autos de
infração, que houve aplicação exclusiva da multa isolada.
Contudo, pelo que se extrai do acórdão recorrido, a premissa adotada foi a de que
houve aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício. Assim, é notório o lapso
manifesto, que não decorre de equívoco interpretativo ou jurídico, mas sim fático.
Portanto, acolho os presentes embargos para que seja sanado o lapso apontado.
No presente caso, tem-se que contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o
Auto de Infração com a exigência do crédito tributário no valor de R$175.875,90 a título de multa
isolada por falta de recolhimento mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
sobre base de cálculo estimada nos períodos de apuração referentes aos meses de março a maio e
outubro e do ano-calendário de 2013.
Alega a Recorrente que, uma vez que a conduta exigível após o encerramento do
período de apuração passa a ser o pagamento do tributo devido, o dever de antecipar somente
existe até este encerramento. Tanto é assim que, uma vez encerrado o período de apuração,
eventuais diferenças de tributo não antecipado somente podem ser cobradas se decorrentes de
falta de pagamento do tributo apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF n°82: Após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas.
Ao contrário do aduzido, a Súmula n.o 82 não afasta a aplicação da multa isolada,
mas sim o lançamento de ofício dos tributos (IRPJ OU CSLL) para a exigência das estimativas não
recolhidas.
A mencionada Súmula presta-se, por outro lado, a confirmar a presente exigência,
pois o entendimento consolidado de que, após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas é oriundo da previsão
legal de aplicação da multa isolada quando constatada tal infração.
Desse modo, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as estimativas não
recolhidas, vez que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não
recolhido e/ou declarado. Mas a lei não deixa de punir o descumprimento da obrigação de
antecipar os recolhimentos, razão pela qual prevê a exigência isolada da multa por falta de
recolhimento das estimativas.
Ademais, a Súmula CARF n.o 178 preceitua que a inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
6
É, assim, legítima a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais mesmo após o encerramento do exercício, independentemente do resultado
final apurado (prejuízo fiscal, lucro ou saldo negativo de CSLL).
Desse modo, ainda quando inexista tributo apurado no ano-calendário, mostra-se
imperiosa a aplicação da multa isolada sob análise. Portanto, não há impedimento para a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa após o encerramento do ano-
calendário, como também se depreende do dispositivo regente do tema, alínea “b” do inciso II do
artigo 44 da lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Pelo que se constata do dispositivo colacionado, a hipótese de incidência da multa
isolada é a ausência do recolhimento das estimativas, não havendo condicionante da exigência
relativa ao encerramento do ano-calendário.
Assevera, ainda, a Recorrente que vale frisar que, no julgamento da ADI 4905 (Tema
736/STF)2, a Suprema Corte deixou claro que é incabível a aplicação de multa isolada sem que
esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, nos termos do voto do Relator, Ministro
Gilmar Mendes.
Tal ação direta não tem como objeto a matéria ora discutida, mas sim a multa por
compensação indevida, motivo pelo qual se mostra inaplicável à hipótese dos autos, consoante se
observa do teor da ementa abaixo transcrita:
É inconstitucional — por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade — a aplicação de multa isolada pela mera não homologação de declaração de
compensação quando não caracterizados má-fé, falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023 (Info 1087).
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os embargos para, sanando o lapso
apontado, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.149 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
7

Fl. 240
DF CARF MF
Original